Tribunal: TJES
Processo: 5000787-59.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-59.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADO: EULALIA DE FATIMA AGRIZZI CYPRIANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000787-59.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO:
EULALIA DE FATIMA AGRIZZI CYPRIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Vargem Alta, que deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que o agravante promova a suspensão do auto de infração de nº CO00050849.

2. Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido acolhido o pedido inicial. Assim, proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo interno e, consequentemente, do agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

3. Em face do exposto,
RECURSO NÃO CONHECIDO
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

4. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)